Tribunal: TJDFT
Processo: 0003244-93.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIÁVEL. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

1. A palavra dos policiais reveste-se de relevante valor probatório, no entanto, tendo se limitado a afirmar que avistaram o ora apelante parado ao lado do veículo da vítima, parecendo estar vigilando o furto praticado por terceiro, não é suficiente para a condenação, quando comprovado que o apelante, que negou a prática delitiva, residia naquela mesma rua e, ainda, quando o autor confesso do furto, com que foi encontrada a “res furtiva”, disse ter agido sozinho.

2. Se os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, de forma inabalável, a autoria do crime de furto, em relação à pessoa do apelante, impõe-se a sua absolvição, em homenagem ao princípio "in dubio pro reo".

3. Recurso provido.